Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO N.: 0722041-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: H.D.A.S. AGRAVADO(A): FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE E OUTRO D E S P A C H O Em atenção à decisão de ID 17648736, suspenda-se o feito até o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 2018.00.2.005071-9. Após a publicação do acórdão paradigma, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Cumpra-se. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora